Tribunal: TJDFT
Processo: 0719041-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. OPOSIÇÃO DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O incidente de insanidade mental deverá ser instaurado quando o Magistrado apresentar dúvida relevante a respeito da integridade mental do acusado, de modo que seja questionável a sua imputabilidade penal.

2. A circunstância de o agente ter doença, provisória ou definitiva, ou mesmo desenvolvimento mental incompleto ou retardado não basta, por si só, para que ele seja considerado penalmente inimputável, porquanto se exige que ele fosse, ao tempo da conduta, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento.

3. Na esteira da jurisprudência dos tribunais superiores e da Resolução n. 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça, o incidente de insanidade mental que subsidiará a autoridade judicial na decisão sobre a culpabilidade ou não do réu, por se tratar de prova pericial constituída em favor da defesa, não pode ser determinado compulsoriamente em caso de oposição desta.

4. Recurso conhecido e não provido.